Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921 DO CPC (REDAÇÃO ORIGINAL). IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DE PRAZOS. LEI No 14.010/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, do CPC. Não foram localizados bens penhoráveis, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve ou não consumação da prescrição intercorrente; e
(II) definir se há condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, o credor permanece inerte, sem adotar medidas concretas para a satisfação do crédito.
4. Requerimentos infrutíferos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS).
5. O processo foi suspenso de 24/9/2018 a 24/9/2019, conforme o art. 921, III, § 1o (redação original), do CPC, iniciando-se o prazo prescricional em 25/9/2019. A Lei no 14.195/2021 não retroage, conforme art. 14 do CPC e tese firmada no IAC n. 1 do STJ. Assim, aplica-se a sistemática anterior: o termo inicial de contagem do prazo prescricional é o dia seguinte ao fim da suspensão processual.
6. A pandemia da COVID-19 suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 e 30/10/2020, conforme a Lei no 14.010/2020, prorrogando o termo final da prescrição para 11/2/2025.
7. Ainda assim, a prescrição se consumou antes da prolação da sentença (12/1/2026), sem que fossem apresentados bens penhoráveis ou causas interruptivas da prescrição.
8. Quanto aos honorários advocatícios, após a alteração do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando não for localizado o executado ou os bens penhoráveis. Não localizado os bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 (redação original e alterada) e 924, V; Lei no 14.010/2020, art. 3o; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1776610, 00250477920158070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023.